Tribunal: TJDFT
Processo: 0725117-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0725117-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EMPREENDIMENTO VERDES BRASIL AGRAVADO: SERGIO LUIZ CAMPOS REZENDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Associação dos Promitentes Compradores do Empreendimento Verdes Brasil contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença deflagrado em desfavor de Sergio Luiz Campos Rezende, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do devedor relacionados ao seguinte imóvel: Apartamento no 1303, vagas de garagem no 163 e 177, Bloco D, Lote no 09, Quadra 102, Praça Perdiz, Águas Claras/DF, Matricula no 311606. Ademais, concedeu o derradeiro prazo de 15 dias para que o credor indique bens à penhora, sob pena de suspensão da execução (ID 95358706, ratificada ao ID 97418899). Em suas razões recursais, aduz o exequente/agravante que, embora o bem seja de sua propriedade, é cabível o leilão judicial dos direitos aquisitivos pertencentes ao devedor para saldar os débitos objeto da execução, os quais se referem ao próprio imóvel (saldo devedor do apartamento e taxas associativas). Afirma que o artigo 835 do Código de Processo Civil “estabelece como penhoráveis os direitos aquisitivos decorrentes de contrato de contrato de promessa de compra e venda, mesmo que não registrados”. Colaciona jurisprudência em prol da tese expendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo ao ID 27869070. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre observar que a parte agravante parece confundir os atos de penhora e de leilão judicial, porquanto defende a incidência de ambos os institutos no caso em apreço. Pela análise dos autos, denota-se que, em verdade, pretende a agravante a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel descrito como Apartamento no 1303, vagas de garagem no 163 e 177, Bloco D, Lote no 09, Quadra 102, Praça Perdiz, Águas Claras/DF, Matricula no 311606, para o fim satisfação da execução. Sendo assim, o pleito liminar será analisado sob tal ótica. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. De fato, o ordenamento jurídico vigente autoriza a penhora sobre os direitos aquisitivos inerentes a bem objeto de promessa de compra e venda, consoante se extrai do inciso XII do artigo 835 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; Ocorre que, no caso vertente, a propriedade do imóvel em questão é da própria exequente, conforme certidão de ônus sob o ID 92685282 dos autos de origem, cabendo a esta, mediante procedimento próprio, buscar a consolidação da propriedade em seu favor. Nesse panorama, revela-se inadequado e desnecessário o procedimento almejado, a caracterizar a ausência de interesse processual da exequente quanto à pretensão de penhora dos direitos aquisitivos incidentes sob o bem. Portanto, mostra-se, neste juízo perfunctório, acertada a decisão de primeiro grau, impondo-se o indeferimento da liminar vindicada. Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora